Tribunal: TJMT
Processo: 1028551-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028551-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. K. R. D. S. S. - CPF: 063.652.041-24 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE NUNES CORDEIRO - CPF: 030.671.761-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO DE SOUZA PEREIRA - PC (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - 1
. PRELIMINAR
– PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE ESTUDO INTERDISCIPLINAR PARA IDENTIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA – DISPENSABILIDADE – PRECEDENTES STJ – 2.
ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
– VIABILIDADE – FALTA DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 122 E INCISOS DO E.C.A. – MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE, E LIBERDADE ASSISTIDA REVELADORAS DE MELHOR ADEQUAÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO ADOLESCENTE –
PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O Estudo Interdisciplinar previsto no art. 186, §2o do E.C.A. é de requisição facultativa pelo magistrado, sendo dispensável quando houver nos autos elementos de convicção idôneos e suficientes para seu convencimento quanto à medida socioeducativa adequada para o caso.

2. Inidônea a fundamentação relativa à Internação quando não satisfaz nenhum dos requisitos previstos no art. 122 do ECA.

In casu,
a medida extrema se revela excessivamente gravosa e carente de viés ressocializador adequado às circunstâncias do caso, o que está a exigir o abrandamento da medida imposta para a de prestação de serviço à comunidade, cumulada com liberdade assistida, atendendo-se dessa maneira ao princípio da proteção integral do adolescente com mais razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposto a tempo e modo por
J. K. R. da S. S.,
contra a r. sentença sob ID. 114699997, pela qual foi aplicada a Medida Socioeducativa de
Internação
, por
prazo indeterminado
, com revisão a cada
quatro meses
, pela prática de ato infracional análogo ao crime do
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

Inconformado, em razões de recurso (ID. 114700005), a defesa requer
preliminarmente
o reconhecimento de
nulidade
por
inexistência do estudo interdisciplinar
(art. 186, §§ 2o e 4o, do ECA).

No
mérito
, pede o abrandamento da medida socioeducativa para
advertência
, ou subsidiariamente, a realização da
reavaliação trimestralmente
.

Em contrarrazões sob ID. 114700014, o representante do órgão ministerial em primeiro grau pugnou o
desprovimento
do recurso.

Em sede de j
uízo de retratação
, ID. 114700015, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pela
rejeição
da
preliminar
e, no
mérito
, pelo
despro
vimento
do apelo, sem, contudo, sintetizar seu posicionamento. (ID. 117029471)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022